Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-41.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003858-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INDIA OARA ARAUJO GAIVA - CPF: 207.392.731-91 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CARMEN REJANE BRAZ NUNES ACCIOLY AMORIM - CPF: 035.625.114-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA – SETENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada do contrato assinado, ante a existência de controvérsia nos autos envolvendo a contratação e a consequente assinatura, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando nulo o contrato, a condenando a restituir à parte promovente o valor de R$ 227,86, já dobrado, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00), por entender que a promovida não comprovou a regularidade da contratação dos serviços mencionados na inicial, conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por

1.
CORRIGIR,
de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.227,86.

2.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré,
DECLARANDO NULO o contrato de ID nº 30446476.

4.

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de restituição em dobro, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC,
para condenar a Ré a ressarcir à parte autora o montante já dobrado de R$ 227,86.
Sobre o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo desconto.

5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

6. Quanto ao pedido de condenação da parte autora, OPINO por INDEFERI-LO, eis que manifestamente improcedente.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alegou que o débito ora questionado pela recorrida é oriundo de um contrato de cartão de crédito, bem como que houve a solicitação de um telesaque à vista, justificando o depósito no valor de R$ 3.241,00 (três mil duzentos e quarenta e um reais) na conta bancária da promovente.

Requereu o provimento do recurso para que seja declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa, ante a necessidade de perícia. Alternativamente, requereu a improcedência da pretensão inicial ou a redução do
quantum
indenizatório e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão de entender não ter sido comprovada a regularidade da contratação dos serviços.

Na inicial, a promovente alega que lhe foi oferecido via “whats app” a realização de contrato com a parte promovida, tendo negado veementemente qualquer proposta de empréstimo ou cartão de crédito, bem como que não assinou nenhum documento. Porém, posteriormente, percebeu que foi creditado na sua conta corrente o valor de R$ 3.241,00, tendo entrado em contato com a promovida e solicitado o cancelamento, que ocorreu mediante a cobrança de encargos financeiros.

Ocorre que, em contestação, o banco promovido junta um Termo de Adesão a Cartão de Crédito e uma Solicitação de Saque que teriam sido assinados pela parte promovente.

A respeito, o magistrado
a quo
entendeu na sentença, que diante das provas trazidas pela promovente na inicial, a legitimidade da assinatura constante no contrato é ponto irrelevante, posto que ainda que sejam da promovente, a contratação estaria eivada de nulidade. Cito trecho:

Antes de se adentrar à autenticidade das assinaturas constantes dos documentos juntados com a defesa, devem ser ressalvados alguns pontos importantes.

O primeiro deles é relativo às mensagens do aplicativo “WhatsApp” anexadas à inicial, as quais, aliás, não foram impugnadas pela parte ré.

Nelas é possível verificar que a autora não pretende contrair nenhum tipo de empréstimo, tendo inclusive enviado uma mensagem dizendo “Se for empréstimo disfarçado pode cancelar agoraaa”.

A “Solicitação de Saque” juntada pela ré à defesa, por sua vez, vai de encontro com as alegações da parte autora, pois comprovam a disponibilização do crédito no valor de R$ 3.241,00 na conta da autora.

Ademais, ao questionar acerca do valor depositado em sua conta, a atendente da ré, maliciosa e em nítido ato de má-fé, sustenta que “Se recorda que eu falei para sra que o valor do limite fica guardado na conta que a senhora recebe o benefício até a chegada do seu cartão por motivo de segurança”, ao que a autora responde que “Não lembro dessa condição”.

Assim sendo, mesmo que as assinaturas apostas nos contratos juntados com a defesa sejam da autora, a contratação estaria eivada de nulidade, ante o vício de consentimento acima demonstrado.

(...)

Ainda, fato é que a parte autora entrou em contato com a parte ré para cancelar a contratação, fato este também não impugnado pela ré à defesa, tendo a demandante, ainda, efetuado a devolução do valor que foi creditado em sua conta para a parte ré, realizando TED do valor respectivo para uma conta de titularidade da parte demandada (ID nº 28652322).

Assim, de igual forma, ainda que se considere legítima a assinatura da parte autora constante do contrato, houve o expresso pedido de cancelamento, além da devolução do valor creditado na conta da autora.

Portanto, a legitimidade da assinatura da parte autora é ponto irrelevante no presente feito, já que, por mais que fosse autêntica, a contratação estaria eivada de nulidade, ante o vício de consentimento no momento da celebração do contrato, além do que o pedido imediato de cancelamento e a consequente devolução do valor tornam ilegítimo o débito descontado na conta da autora em Outubro/2019, no importe de R$113,93, pois, se houve cancelamento, os débitos relacionados aos encargos incidentes da operação também são ilegítimos.

Assim, entendo que a ré não comprovou a regularidade da contratação dos serviços mencionados na inicial, estando configurada a nulidade do contrato e a irregularidade da cobrança, o que viola as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da controvérsia existente nos autos envolvendo a suposta contratação e a consequente assinatura do contrato, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, mesmo porque, a parte Recorrida alega fraude na contratação, negando que assinou qualquer contrato.

Esclareço que desde a contestação houve manifestação da Recorrente quanto ao contrato juntado, mencionando a necessidade de perícia, ante a complexidade da causa.

Em impugnação, a promovente alegou que as assinaturas apostas nos documentos trazidos pela instituição são digitais, não condizente com sua livre e espontânea vontade. Juntou, ainda, declaração de próprio punho atestando que jamais assinou qualquer documento, bem como que não reconhece as informações preenchidas em seu nome e a assinatura apresentada no contrato juntado pelo banco.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que houve a contratação mediante análise da assinatura a olho nu, havendo a necessidade de perícia grafotécnica.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014).

Assim, em que pese as alegações no sentido da ausência de contratação por ausência de contrato, havendo insurgência quanto a assinatura, deve ser retirada dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia grafotécnica.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021